Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711142-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS IMPETRANTE: MATEUS MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 70087761), o Impetrante narra, em resumo, que a autoridade apontada como coatora decretou, no dia 27.9.2024, a prisão preventiva do paciente, sendo o mandado cumprido em 19.3.2025. Diz que a prisão foi decretada com fundamento no reconhecimento fotográfico do paciente, realizado pela vítima, na existência de fortes indícios de materialidade e autoria, na possível reiteração delitiva, pois o paciente possui anotações criminais anteriores e na realização de exame papiloscópico, que identificou as digitais do paciente no veículo objeto do crime. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Aponta a ilegalidade no reconhecimento fotográfico, porquanto não observados os requisitos necessários para a sua realização. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa. Assevera que não está demonstrada a habitualidade criminosa imputada ao paciente. Aduz que estão presentes os requisitos para que o paciente responda ao processo em liberdade. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a fixação de medida cautelar diversa. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão dos pacientes. Da leitura do caderno processual, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes a ele imputados, além da efetiva probabilidade de reiteração delitiva. A propósito, confiram-se os respectivos fundamentos (ID 70087764 - pág. 235): Cuida-se de representação formulada pela autoridade policial pela decretação da prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do investigado PEDRO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS (ID 212185177). O inquérito policial, instaurado mediante portaria, visa a investigação do noticiado na Ocorrência no. 2.099/2024, que trata do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, bem assim, o de corrupção de menores (Artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I do Código Penal e Artigo 244- B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Ao se manifestar, o Ministério Público manifestou pelO deferimento do pleito, visto que o investigado teria, supostamente, participado da empreitada criminosa. É o relatório. DECIDO. Os pedidos merecem parcial deferimento. O caderno investigativo apura a prática de crime de roubo de veículo, conforme noticiado pela vítima G. A. DE V., em tese, ocorrido no dia 04/05/2024, por volta das 16h:40, na QNP 15, Conjunto U, lote 49, Setor P Norte de Ceilândia/DF. Apurou-se que, na ocasião, três indivíduos anunciaram o assalto mediante o uso de arma de fogo, e subtraíram o veículo CITROEN, placa SGT0H94/DF de propriedade da vítima. Restou consignado também que, na abordagem criminosa, os autores ameaçaram o filho de vítima, com onze anos de idade, apontando, inclusive, a arma de fogo para a cabeça de ambas as vítimas. O veículo foi localizado pela Polícia Militar no mesmo dia do crime, por volta das 20h30, na Chácara 75, Conjunto A, em frente casa 28 – Sol Nascente, conforme Oc. 5.774/2024-1 – 15a DP. Em relação as diligências até então realizadas, registra-se que a própria vítima apresentou na delegacia arquivos de mídia da cena do crime, onde foi verificado que três elementos participaram do delito (ID 212185900, fl.3). O veículo foi submetido a exame papiloscópico, onde foram identificadas as digitais dos suspeitos, dentre eles o investigado, os quais: 1 - PEDRO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS, RG no 3.894.556 - SSP/DF (Laudo de Perícia Papiloscópica no 712/2024); 2 - PAULO EZEQUIEL MENDES DA SILVA, RG no 3.638.204 - SSP/DF (Laudo de Perícia Papiloscópica no 711/2024); 3 - OTÁVIO OLIVEIRA DA SILVA, RG no 4.388.138 - SSP/DF (Laudo de Perícia Papiloscópica no 713/2024) e 4 - GABRIEL HENRIQUE SOARES BRITO, RG no 4.153.910 - SSP/DF (Laudo de Perícia Papiloscópica no 710/2024). Ao prestar depoimento, a vítima relatou: “Disse que, no dia 04/05/2024, por volta das 15h40, foi até a casa da sua mãe que reside na QNP 15 CJ U LT 49 - P Norte, com o objetivo de buscar seu filho ENZO (11 anos de idade). Que adentrou na casa da sua mãe e ficou na residência por 60 minutos. Que saiu do imóvel junto com o seu filho ENZO e entrou no seu veículo CITROEN, placa SGT0H94/DF. Que ligou o veículo e passou a manobrá-lo, momento em que foi surpreendida por 3 (três) homens, sendo que os três indivíduos eram jovens, pardos e magros. Que um dos autores estava armado com um revólver, cor preta. Que esse indivíduo armado foi em direção ao filho da declarante (ENZO), apontou a arma em direção a cabeça de ENZO, anunciou o assalto e depois mirou a arma para a cabeça da declarante. Que, na dinâmica dos fatos, os autores começaram a gritar, pedindo para a declarante descer do veículo. Que eles abriram a porta do passageiro e o filho da declarante desceu do automóvel; na sequência, a declarante abriu a porta do carro, momento em que eles deram a volta no automóvel e, novamente, apontaram a arma para a cabeça da declarante. Que a declarante tentou pegar a chave da sua casa que estava no interior do carro e seu aparelho celular, instante em que eles passaram a gritar: “deixa tudo aí”. Que a declarante simulou que jogou o aparelho celular no assoalho do veículo, e conseguiu escondê-lo de baixo do braço esquerdo. Que, diante disso, seu aparelho não foi subtraído. Que, na sequência, eles fugiram com o veículo em direção ao Conjunto V da QNP 15. Que, no mesmo dia, por volta das 20h49, a declarante recebeu uma ligação de um policial militar chamado MARCELO, e foi informada que o seu carro estava estacionado na SHSN CH 75 CONJUNTO A CASA 28 A. Que a declarante foi ao local e, utilizando chave reserva, conduziu o veículo até a 15a DP. Que, no interior do veículo, os policiais militares encontraram uma arma de fogo tipo espingarda. Que, na 19a DP, a declarante participou de um procedimento de reconhecimento fotográfico, ocasião em que reconheceu com presteza e segurança a pessoa de PEDRO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS, RG 3894556 SSP/DF. A declarante explicou que PEDRO HENRIQUE foi o indivíduo que estava armado com o revólver e que apontou a arma de fogo em direção a sua cabeça e a cabeça do seu filho ENZO.” A vítima fez o reconhecimento fotográfico e apontou com presteza e segurança a pessoa de PEDRO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS, RG no 3.894.556 SSP/DF, como um dos assaltantes (Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia no 39/2024 – ID 212185185) que apontou a arma para a sua cabeça e para a cabeça do seu filho ENZO (11 anos de idade). A equipe policial tentou, sem sucesso, colher o depoimento do investigado PEDRO. Ainda, em nova tentativa de intimação, descobriu-se que ele havia se mudado do local. Os supostos investigados GABRIEL, PAULO EZEQUIEL não foram reconhecidos pela vítima. Em relação a OTÁVIO (menor), a vítima esclareceu não ter certeza da sua participação. Dessa forma, as atividades investigatórias promovidas revelam fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo os crimes imputados ao representado PEDRO HENRIQUE de extrema gravidade. Mostra-se, pois, necessária a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar possível impunidade e reiteração delitiva (...) Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram evidenciados (fumus comissi delicti). Não é demais lembrar que um dos representados foi reconhecido na delegacia com absoluta segurança e presteza pela vítima, como sendo um dos autores do delito em análise (Auto de Reconhecimento de Pessoa Por Fotografia no. 39/2024-19a DP – ID 212185185). Ainda, o representado PEDRO possui anotações criminais em sua folha de antecedentes penais, dentre as quais furto qualificado e diversas passagens por atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado (ID 212349883). (...). Portanto, a prisão preventiva poderá ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública sempre que dados concretos – não se pode presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta – demonstrarem que, se o agente permanecer solto, voltará a delinquir (periculum libertatis). (...) Acrescente-se, por fim, que o crime imputado ao agente tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Entretanto, em relação ao pedido de busca e apreensão formulado, há notícia de que o representado não reside mais no endereço diligenciado, RAZÃO PELA QUAL, POR ORA, o pedido deve ser INDEFERIDO. Diante do exposto, DEFIRO em parte os pedidos e, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como medida de garantia da ordem pública e de se evitar a reiteração delitiva. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução processual penal e da aplicação da lei penal, como forma de impedir a prática de novos delitos por ele, em razão da gravidade concreta dos fatos que lhe são imputados. No aspecto, ressalto que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, foi apurado o envolvimento do paciente com o crime de roubo em concurso de agentes e uso de arma de fogo, tendo a vítima reconhecido, com segurança, a participação do paciente no crime, sobretudo pelo fato de que ele estaria portando arma de fogo e a teria apontado para ela e para seu filho. Observa-se que, com relação à tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, não há demonstração, de plano, da sua ocorrência. Ademais, conforme se observa do caderno processual, a referida questão sequer foi submetida à análise do Juízo de origem, de forma que sua análise imediata nesta sede resta prejudicada, sob pena de supressão de instância. Contudo, eventual reconhecimento de ofício da nulidade apontada não teria o condão, por si só, de revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto, conforme se verifica, além de o paciente ter sido seguramente reconhecido pela vítima, suas digitais foram localizadas no veículo objeto do crime, por meio da perícia papiloscópica. Como se não bastasse, há notícia nos autos de que o paciente, após ser intimado para comparecimento na delegacia, mudou-se de endereço como forma de evitar a sua localização pelos policiais. Ademais, como consignado pelo Juízo de origem, o paciente possui envolvimento em outros crimes patrimoniais, o que demonstra a sua escalada criminosa, em razão da possível prática de crime com violência e ameaça contra a pessoa. Tais fatos são extremamente graves, evidenciam a periculosidade social do paciente e demonstram a necessidade de manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado e intenso do paciente na seara delitiva. Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Além disso, as alegações apresentadas pelo impetrante não estão demonstradas de plano, de forma que devem ser submetidas ao exame pelo Juízo de origem no curso da ação penal, sobretudo porque a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de provas, como pretende o impetrante. Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, de forma que não se vislumbra, de plano, o constrangimento ilegal apontado. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator